Tribunal: TJMT
Processo: 1013691-81.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013691-81.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (ADVOGADO), DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES - CPF: 569.154.111-00 (PACIENTE), 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DELSON DE SOUZA - CPF: 026.555.361-00 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO – NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IRRESIGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO
CARCER AD CAUTELAM
– IMPERTINÊNCIA – DECISÃO MOTIVADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DE CONVICÇÃO –
PERICULUM LIBERTATIS
– INDIVÍDUO ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SEGREGADO AO LONGO DE TODA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PÉSSIMO HISTÓRICO CRIMINAL – MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDENTE –

IMPRESCINDIBILIDADE DA MEDIDA SEGREGATÓRIA EVIDENCIADA – ORDEM DENEGADA.

A prisão cautelar pode e deve ser mantida após a prolação da sentença que condenou o indivíduo ao cumprimento da reprimenda em regime inicial fechado, quando devidamente comprovadas as hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que a providência não transgride o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constitui providência acautelatória que visa resguardar, inclusive, o meio social.

A manutenção da prisão cautelar, após sentença condenatória, daquele que permaneceu segregado ao longo de toda a instrução criminal, não se confunde com a prisão decorrente de execução provisória de pena, e, estando devidamente fundamentada a necessidade do
carcer ad cautelam
, em decorrência da efetiva periculosidade do indivíduo, que apresenta maus antecedentes e é multirreincidente, seria até mesmo um contrassenso conceder a liberdade provisória nessa fase.

Uma vez evidenciados os motivos justificadores do
carcer ad cautelam,
ainda mais quando demonstrado que o paciente é contumaz na prática de delito, torna-se implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
manejado em favor de
Demis Marcelo Ferreira Mendes
, visando interromper o constrangimento ilegal que entende imposto pela Juíza de Direito da 7
a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

De
acordo com os termos da impetração, o paciente teve a prisão preventiva decretada em 20.8.2018, foi mantido segregado durante o trâmite processual e, no dia 14.4.2023, o feito foi sentenciado, estando agora
condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda global de 16 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão.

O impetrante aduz que a magistrada singular, na ocasião da sentença condenatória, negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, sem apresentar motivação adequada.

Assevera que interpôs recurso de apelação, que, sob sua ótica, interrompe a executividade da pena, de modo que ainda deve prevalecer o princípio da presunção de inocência, permitindo ao paciente aguardar em liberdade o julgamento de seu apelo.

Entende que, negar tal direito, representa cumprimento antecipado de pena, contrariando entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de que
“
as condenações penais somente podem ser executadas quando ocorrer o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, prestigiando o Princípio Constitucional da Presunção de Inocência (CF, art. 5o, LVII)”
(Id. 171921186).

Ademais, acrescenta que, diante do tempo da segregação provisória, o paciente já cumpriu 4 anos, 9 meses e 25 dias no regime fechado, perfazendo mais de 30% do montante da pena.

Por fim, acrescenta que a
“magistrada não fundamentou de maneira concreta, quais risco poderia ocorrer caso o Paciente pudesse apelar em liberdade, afrontando o disposto no inciso IX, do art. 93, da Constituição Federal, bem como o art. 315, e seguintes do Código de Processo Penal”
(Id. 171921186).

Com essas considerações, em síntese, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que fosse, de plano, garantido ao paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento de seu recurso de apelação.

No mérito, espera ver confirmada definitivamente a ordem, para assegurar que o paciente permanece em liberdade até o trânsito em julgado da condenação.

A medida liminar vindicada foi indeferida, consoante os termos da decisão anexa (Id. 172272685), e as informações judiciais foram devidamente prestadas, oportunidade em que a magistrada singular traz apontamentos sobre o enredo fático-probatório que envolve o caso relacionada a “operação
red money
” e confirma que, na sentença condenatório, negou ao paciente o invocado direito de recorrer em liberdade, explicitando os motivos e fundamentos (Id. 173456177).

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Wesley Sanchez Lacerda manifesta-se pela
denegação da ordem
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material – Comando Vermelho – Sentença condenatória com manutenção da prisão preventiva – Pedido de recorrer em liberdade – Prisão preventiva fundada na garantia da ordem pública – Provas que demonstram a traficância e associação para o tráfico exercida em prol do Comando Vermelho MT – Necessidade de interromper atuação do grupo criminoso – Provas novas consubstanciadas nos Relatórios Policiais e depoimentos prestados em ambas as fases da persecução penal – Estrita observância do art. 387, § 1o, do CPP – Paciente que permaneceu preso durante o curso do processo – Pleito impertinente – Entendimento do c. STJ – Parecer pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
Demis Marcelo Ferreira Mendes,
condenado em primeira instância pela prática
dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao cumprimento da reprimenda global de 16 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, busca no presente remédio constitucional alcançar o direito de recorrer em liberdade, e assim permanecer até eventual trânsito em julgado da condenação.

Sem razão, contudo.

De fato, o
princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5o, LVII, da CR/88 estabelece que
“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”
. Decorrência lógica da aplicação desse princípio é o entendimento de que, frente à condenação de primeiro grau:

“(...) A condenação penal ainda recorrível não se revela apta, só por si, considerada a presunção constitucional de inocência (
CF
, art.
5o
, inciso
LVII
), para autorizar a decretação da medida extraordinária da prisão cautelar.”
(STF –
HC 112071
, Relator: Min. Celso de Mello, julgado em 09.04.2013)

Entretanto, c
omo já consignei na ocasião em que indeferi a medida liminar vindicada, essa não é a situação específica dos autos, pois, como visto facilmente, não se trata de decretação da prisão preventiva, propriamente dita, mas de manutenção da custódia, após condenação daquele que permaneceu segregado ao longo de toda instrução criminal.

Direto ao ponto, confere-se dos autos que a magistrada
a quo
destacou, ao fim da sentença condenatória, que ainda persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, sobretudo para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, visto que o paciente ostente péssimos antecedentes criminais, além do que faz parte de organização criminosa, frise-se, de alta periculosidade, que é a chamada facção criminosa “comando vermelho” – consoante visto na sentença condenatória (pdf, p. 130).

Destaco excertos:

“(...) Outrossim, considerando o regime inicial fixado aos acusados, a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, a reincidência, além da necessidade da garantia da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal e, ainda, considerando a periculosidade dos agentes que são integrantes da alta cúpula da facção denominada “Comando Vermelho”, MANTENHO os Decretos Preventivos dos acusados DEMIS MARCELO FERREIRA MENDES, JANDERSON DOS SANTOS LOPES, WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, JONAS SOUZA GONÇALVES, FÁBIO APARECIDO DO NASCIMENTO e FRANCISCO SOARES LACERDA, NEGANDO-LHES o direito de recorrer em liberdade.”

Apesar de a juíza monocrática não ter apresentado motivação exaustiva em relação à necessidade de permanência da custódia cautelar, seus argumentos são sucintos, porém suficientes, demonstrando efetivamente o
periculum libertatis
do paciente.

Esclareço que o feito diz respeito aos fatos descortinados na chamada operação
red money,
e como é de conhecimento exaustivo dessa Corte, foram inúmeros
habeas corpus
impetrados em benefício desses indivíduos, dentre eles o paciente, os quais foram denegados, justamente porque são indivíduos de alta periculosidade, de modo que permaneceram presos ao longo de toda a instrução criminal.

Nesse tocante, mantenho o entendimento de que se o agente permaneceu segregado ao longo da instrução criminal, com muito mais razão deverá permanecer segregado após a prolação do édito condenatório, até porque seria um contrassenso libertá-lo nessa fase processual, ainda mais que recebeu como consequência da condenação a reprimenda a ser cumprida no regime inicial fechado.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”
(Habeas Corpus n. 537.569/MG, relatado pelo Ministro Joel IlanPaciornik, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

Com efeito, conquanto seja extravagante, a prisão cautelar tem a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, tem a ver com o estado da causa, não vinculando o seu prolator, que pode revogá-la ou redecretá-la, se verificados novos motivos e fundamentos – e, o único fato novo aqui é a condenação proferida pela autoridade impetrada, que até então confirmou que o paciente está envolvido com a facção criminosa, e praticou delitos graves, como o tráfico de drogas em contexto de associação.

Ademais, como dito anteriormente, a manutenção da prisão cautelar, no caso, não se confunde com a prisão decorrente de execução provisória de pena, e, como já destacado, foi devidamente fundamentada a necessidade do
carcer ad cautelam
, em decorrência da efetiva periculosidade do paciente, o qual apresenta maus antecedentes e é multirreincidente, ou seja, ostenta péssimo histórico criminal.

Dessarte, a negativa ao paciente, de recorrer em liberdade, quando presentes os requisitos necessários, não transgride o estado de inocência (princípio da não culpabilidade) plasmado no texto constitucional, pois constitui providência acautelatória que visa resguardar, inclusive, o meio social.

Outrossim, estando devidamente configurada as hipóteses da prisão cautelar, é certo que as demais medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal não surtirão efeito algum.

Assim também já se decidiu nesse egrégio Tribunal:

“(...) 1) Inexiste constrangimento ilegal na prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, de modo que não há qualquer ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da CFR e são irrelevantes as condições pessoais favoráveis que, por si só, não obstam a custódia cautelar. Demonstrado nos autos a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP. (...).”
(TJ/MT –
HC
n. 1006564-68.2018.8.11.0000 – 3a CCrim. – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – Julgado em 8.8.2018).

Por fim, ressalto que a alegação de que o paciente já cumpriu mais de 30% da reprimenda, ao menos por ora, é impertinente, cabendo lembrar ao impetrante que se objetivo da assertiva fosse invocar possível progressão de regime, essa hipótese, primeiro, deve ser submetida ao Juízo da Execução Penal.

Assim, sem mais delongas, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
do
habeas corpus
manejado em benefício de
Demis Marcelo Ferreira Mendes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023